Tribunal: TJES
Processo: 5016482-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016482-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeita harmonia com o previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos expressivos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, bem como, pela gravidade concreta do delito eis que o paciente teria assassinado a vítima por esta ter o corrigido quando estava agredindo os animais do rodeio com um pedaço de madeira. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016482-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal e artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei 10826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa alega ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e fundamentação inidônea.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“
No dia 29 de junho de 2024, por volta de 23h57min, na Rua José Cordeiro de Freitas, Bairro Nova Brasília, em Governador Lindenberg, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com manifesto animus necandi, mediante emprego de arma de fogo, matou a vítima Kennedy Scarton Carminatti, conforme laudo de exame cadavérico de fls.96/98 do id 46290542. Segundo consta, durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, na noite anterior, 28 de junho de 2024, a vítima e seu amigo, Wagner Francisco Andrelino, estavam sentados em cima do curral quando perceberam que o denunciado estava batendo nos bois e os deixando agitados. Em razão disso, pediram para José parar de agitar os animais. No entanto, ele começou a xingá-los, iniciando assim uma discussão. Diante da confusão, os seguranças foram até o local, momento em que José Pereira saiu empurrando os seguranças. Na noite dos fatos, a vítima e seus amigos foram à festa normalmente e, enquanto se divertiam, foram informados de que José Pereira da Silva estava rondando o local. Em razão disso, Luciano Araújo Cerqueira, amigo da vítima, decidiu ir até o denunciado para conversar, sendo seguido pela vítima. Ato contínuo, Luciano e Kennedy foram até o denunciado e levantaram as mãos, indicando que queriam apenas conversar. Nesse momento, o denunciado José empurrou Luciano, afirmando que o problema não era com ele; sacou a arma e desferiu disparos contra Kennedy, fugindo logo após. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O crime é qualificado pelo motivo fútil, uma vez que decorreu em razão da desavença anterior devido ao fato de o denunciado ter agitado os bois do rodeio e a vítima ter chamado sua atenção. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela, desarmada, foi surpreendida pela ação do denunciado. Durante as investigações, mais precisamente no dia 01/07/2024, uma equipe policial se dirigiu ao endereço do denunciado e, com autorização, adentrou no imóvel, ocasião em que constataram que ele possuía um revólver calibre .32 S&W, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeita harmonia com o previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos expressivos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, bem como, pela gravidade concreta do delito em questão, eis que o paciente teria assassinado a vítima por esta tê-lo corrigido quando estava agredindo os animais do rodeio com um pedaço de madeira.

Ademais, merece destaque o fato do acusado ter, teoricamente, realizado disparos de arma de fogo na vítima, em meio a outras pessoas que estavam no local para festa da cidade, sem se importar com a vida dos demais presentes.

Outrossim, ressalto que o acusado se encontra respondendo à outra ação penal por crime, em tese, também cometido com arma de fogo por motivo fútil.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ou fundamentação inidônea.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.